Tribunal: TJSP
Processo: 2142019-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 21, do Empreendimento Casa do Ator. Decisão que arbitrou por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Decisão agravada que não é nula, por ausência de fundamentação, tão somente em relação ao capítulo relativo aos honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 21, do Empreendimento Casa do Ator. Decisão que arbitrou por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Decisão agravada que não é nula, por ausência de fundamentação, tão somente em relação ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais. Matéria que pode ser apreciada nesta instância, com supressão da omissão apontada.

Questão de fundo que trata de pretensão de aplicação do Tema 1076, do C. STJ, ao caso. Particularidades da falência do Grupo Atlântica que justificam a fixação de honorários por equidade (distinguishing).

Decisão reformada em parte, para reconhecer a existência de sucumbência dos credores Família Duran e Mohamed em relação à Massa Falida. Mantida, contudo, a r. decisão agravada, quanto à não aplicação, ao caso, do Tema 1076, do C. STJ, por conta das particularidades da falência do Grupo Atlântica (distinguishing). Por fim, apesar da sucumbência ser reconhecida, em razão do julgamento conjunto com os AIs. 2167272-82.2023.8.26.0000 e 2260640-82.2022.8.26.0000, os honorários serão lá arbitrados. Recurso provido em parte.